Tribunal: STF
Processo: AI 742458
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-04-14
Data de publicação: 2009-04-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO
   SOCIAL. SAT. TRABALHADORES AVULSOS.
   CONSTITUCIONALIDADE.
1.      Contribuição social. Seguro de Acidente
   do Trabalho - SAT. Lei n. 7.787/89, artigo 3º, II. Lei n.
   8.212/91, artigo 22, II. Constitucionalidade. Precedente.
2.      A
   cobrança da contribuição ao SAT incidente sobre o total das
   remunerações pagas tanto aos empregados quanto aos trabalhadores
   avulsos é legítima. Precedente.
 Agravo regimental a que se nega
   provimento.